Tribunal: TJDFT
Processo: 0727628-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727628-16.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA APELADO: GUSTAVO HENRIQUE COSTA DUTRA, G H C DUTRA DEPOSITO CRISPYN D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por UTB União Transporte Brasília Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 53259927 do processo n. 0727628-16.2021.8.07.0001) que, nos autos de cumprimento de sentença iniciado pela recorrente contra Gustavo Henrique Costa Dutra e G H C Dutra Depósito Crispyn, indeferiu o pedido de dilação de prazo para o recolhimento de custas referentes à expedição de carta precatória, desconstituiu penhora sobre veículos e determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 161499171. Opostos embargos de declaração pela exequente contra a decisão de ID 53259927 (ID 53259930), o r. Juízo de origem os rejeitou (ID 53259935). Nas razões recursais (ID 53259939), a apelante faz considerações acerca dos requisitos de admissibilidade recursal. No mérito, sustenta que o arquivamento do cumprimento de sentença foi indevido, pois determinado em ofensa aos princípios processuais. Diante das razões recursais, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que o pronunciamento judicial seja reformado a fim de que o pedido de dilação de prazo para o recolhimento de custas referentes à expedição de carta precatória seja deferido e a fim de que seja mantida a penhora dos veículos, com o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (IDs 53259940 e 53259941). Intimados (IDs 53259942 e 53259943), os apelados não apresentaram resposta no prazo legal (ID 53259944). Em despacho (ID 53259945), o r. Juízo de origem determinou a intimação da apelante para se manifestar sobre a adequação do recurso interposto. Intimada (ID 53259946), a apelante apresentou petição (ID 53259947), na qual sustenta o cabimento de apelação contra o pronunciamento judicial recorrido. O recurso foi distribuído aleatoriamente a esta Relatoria (ID 53340626). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No particular, a apelação dirige-se contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de dilação de prazo para o recolhimento de custas referentes à expedição de carta precatória, desconstituiu penhora sobre veículos e determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 161499171. Destaca-se o inteiro teor do pronunciamento judicial recorrido: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Tendo em vista que, à míngua de qualquer comprovação de óbice, o prazo assinalado pelo decisório de ID 165569654 se afiguraria suficiente para o cumprimento da determinação veiculada, indefiro o pedido de dilação de prazo formulado em ID 167658365. Com isso, restando prejudicada a efetivação da medida constritiva, pela ausência de comprovação de recolhimento das custas, perante o juízo deprecado, de modo a viabilizar a expedição de carta precatória, desconstituo a penhora outrora deferida pela decisão de ID 165569654, lançada sobre os veículos R/FEDERAL DF, Placa ONH1604, Ano-modelo 2013; HONDA/CG 125 FAN KS, Placa JIC7442, Ano-modelo 2010/2011 e DAFRA/SPEED 150 CARGO, Placa JJT2149, Ano-modelo 2009/2010. Promova a secretaria a exclusão da restrição de transferência dos bens, via sistema RENAJUD. Não havendo requerimentos pendentes de análise, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 161499171. Por pertinente, transcreve-se, também, excerto da decisão de ID 161499171 (ID 53259856), que determinou a suspensão do processo e a remessa dos autos ao arquivo provisório com fundamento no art. 921 do CPC, ad litteris: (...) Caso todas as medidas restem infrutuosas, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de que a credora diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade dos devedores passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. Esclareço que o mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, bem como decurso de prazo razoável, restará indeferido de plano. (...) Nos termos do art. 1.009 do CPC, “Da sentença cabe apelação”. O art. 203 do CPC apresenta os conceitos legais das espécies de pronunciamentos judiciais. Confira-se: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Na hipótese, ao contrário do que sustenta a apelante, o pronunciamento judicial recorrido não é uma sentença, pois não põe fim à fase cognitiva e não extingue o cumprimento de sentença, mas apenas determina a suspensão do processo e o envio dos autos ao arquivo provisório, nos termos do art. 921 do CPC. Nos termos do art. 203, § 2o, do CPC, acima transcrito, tem-se que o pronunciamento judicial recorrido configura decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, de forma que o recurso cabível na hipótese seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, incabível a interposição de apelação contra referido pronunciamento judicial. Ademais, destaca-se que a opção pela interposição de recurso de apelação configura erro grosseiro diante da existência de inequívoca previsão legal acerca do recurso cabível na espécie, de forma que não há que se falar, na hipótese, em aplicação do princípio da fungibilidade. Por pertinente, confiram-se ementas de julgados deste e. TJDFT sobre o tema: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO RECORRENTE. PRELIMINAR AFASTADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO INESCUSÁVEL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante a relevância do contraditório, tal princípio não é absoluto: deve se compatibilizado com os demais princípios e valores buscados pelo direito processual moderno. Os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC existem não apenas para prestigiar o princípio do contraditório, mas também a efetividade processual. A intimação da parte para se manifestar antes da decisão judicial lhe oportuniza a apresentação de esclarecimentos, justificativas ou correções. Visa, portanto, esclarecer ou corrigir irregularidades sanáveis. 2. A interposição do recurso incorreto - quando o erro é grosseiro - configura vício grave e insanável. Portanto, a intimação do recorrente serviria unicamente para atrasar a prestação jurisdicional. 3. Interpretação a contrario sensu do parágrafo único do art. 932 do CPC permite a conclusão de que, na hipótese de vício insanável, o relator está dispensado de conceder prazo para manifestação ao recorrente. Ademais, a decisão monocrática permite a insurgência através de agravo interno, recurso que comporta juízo de retratação e, portanto, permite o contraditório diferido ou postergado. 4. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. 5. O recurso de apelação só é cabível na fase de liquidação de sentença quando o magistrado, ao analisar o pedido, extingue o próprio processo e não o procedimento. Todavia, essa não é a hipótese dos autos. 6. No caso, o pronunciamento judicial recorrido não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução: portanto, não se enquadra no conceito legal de sentença (art. 203, § 1o, do CPC). Pelo critério residual adotado pelo legislador (art. 203, § 2o, do CPC), o ato decisório objeto do recurso tem natureza de decisão interlocutória, recorrível mediante agravo de instrumento. 7. O erro acerca do recurso cabível, se escusável, permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto pelo que teria cabimento. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). 8. Na hipótese, o equívoco é inescusável, ante a previsão legal expressa de cabimento de agravo de instrumento. 9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1756813, 07242046320218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JULGAMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SÚMULA No 118 DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRELIMINAR ULTRAPASSADA POR MAIORIA. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPRESCINDÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil estabelece que [d]a sentença cabe apelação. O artigo 203, §1o, do Códex Processual, por sua vez, determina que sentença [é] o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 2. A decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau na liquidação de sentença em questão não pode ser considerada sentença, uma vez que não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem mesmo extinguiu a execução, caracterizando-se, portanto, como decisão, de acordo com o que preceitua o artigo 203, §2o, do Código de Processo Civil. 2.1. A natureza do ato processual independe do nomen iuris a ele atribuído, importando para a sua qualificação o seu real conteúdo e finalidade. (...) 4. A eleição do recurso aviado constitui erro grosseiro por parte do recorrente que, não só sabia que o pronunciamento judicial não poderia ter natureza de sentença, tendo em vista a militância habitual nesse Tribunal de Justiça, oportunidade em que se defende em inúmeros procedimentos de liquidação de sentença e sabe, ou deveria saber, os ditames legais envolvendo a irresignação em casos tais, como manifestou estranheza na própria petição do recurso, evidenciando o desacerto na nomeação do ato judicial; a quem estava disponível, inclusive, o recurso de Embargos de Declaração, apto ao esclarecimento de qualquer dúvida que pairasse sobre a natureza do pronunciamento e o respectivo recurso a ser interposto, o que, no caso, permitiria a correção do mero erro material. 4.1. Nesse contexto, não parece razoável falar-se em indução em erro da parte por parte do magistrado de origem, dada a evidente existência de indicação equivocada no nome do ato, sem, contudo, operar-se o desvirtuamento de sua essência, amplamente conhecida pelos advogados do Banco do Brasil. 5. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, [t]ambém caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. 6. Considerando-se o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade - que consagra que para cada decisão a ser atacada existe um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico -, bem como o que estabelece a legislação processual, o recurso cabível contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença é o agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação. 6.1. O entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que julga a liquidação de sentença é o agravo de instrumento encontra-se consolidado por meio da Súmula n. 118 do c. Superior Tribunal de Justiça e pelo Enunciado n. 145 da II Jornada de Direito Processual Civil. 7. Preliminar afastada por maioria nos termos do voto divergente. (...) (Acórdão 1714915, 07020830720228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de apelação na hipótese, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. Por fim, registre-se que, conforme indicado na decisão de ID 161499171 (ID 53259856), há possibilidade de desarquivamento do processo a qualquer tempo, o que indica a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, caso pleiteado pela exequente. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento nos arts. 932, III e 1.009 do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2], não conheço da apelação. Publique-se. Intime-se. Após, remetam-se os autos à origem. Brasília, 29 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)